Tribunal: TJSP
Processo: 2058725-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência determinando que a seguradora promova o custeio dos procedimentos realizados para o tratamento do quadro de proliferação de bactérias em área corporal submetida ao procedimento de artroplastia, mas sem a imposição de astreintes – Cabimento da fixação de multa cominatória para a efetividade do comando judicial, art.

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência determinando que a seguradora promova o custeio dos procedimentos realizados para o tratamento do quadro de proliferação de bactérias em área corporal submetida ao procedimento de artroplastia, mas sem a imposição de astreintes – Cabimento da fixação de multa cominatória para a efetividade do comando judicial, art. 497 do Código de Processo Civil – Arbitramento da sanção em R$ 1.000,00 por dia de transgressão, limitada a R$ 30.000,00 – Exigibilidade condicionada à intimação prévia e pessoal – Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido.